Tribunal: TJES
Processo: 0034422-42.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034422-42.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIANE VIEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT
, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a Apelante pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 16 dias-multa. A defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, considerada a pena aplicada na sentença e o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo (CPP, art. 61).

4. A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença, desde que haja trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. Fixada a pena definitiva em 03 anos e 04 meses de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

6. Verificado que entre o recebimento da denúncia (17/11/2014) e a publicação da sentença condenatória (22/03/2023) transcorreu lapso superior a 08 anos, resta configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

7. O reconhecimento da prescrição anula todos os efeitos da condenação, principais e secundários, penais e extrapenais, prejudicando a análise de mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prescrição retroativa deve ser reconhecida com base na pena aplicada na sentença quando há trânsito em julgado para a acusação.

2. Para penas superiores a 2 anos e não excedentes a 4 anos, o prazo prescricional é de 8 anos (CP, art. 109, IV).

3. Ultrapassado o prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, extingue-se a punibilidade do agente pela prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000749-22.2017.8.08.0002, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 10.05.2023; STJ, AgRg-AREsp 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0034422-42.2014.8.08.0024

APELANTE: GIANE VIEIRA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GIANE VIEIRA DIAS

em face da r. sentença (fls. 104/107v de ID 15730231) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pedido autoral para condenar a Apelante pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 109/110 de ID 15730231), a Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

Em contrarrazões (ID 15730233), o Apelado requer o
provimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15879917) também pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

A prescrição, como é cediço, representa a perda do poder-dever de punir do Estado pelo decurso do tempo, constituindo matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

A modalidade retroativa da prescrição, por sua vez, tem como marco de cálculo a pena efetivamente aplicada na sentença, sendo aferida em períodos anteriores à sua prolação, desde que tenha ocorrido o trânsito em julgado para a acusação ou tenha sido improvido o seu recurso. Tal regramento está expressamente previsto no artigo 110, §1º, do Código Penal, que dispõe:

Art. 110 - A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso vertente, a Apelante foi condenada à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público foi intimado da sentença condenatória e manifestou ciência, em 25.04.2023, sem interpor recurso (fls. 108/108v de ID 15730231), operando-se, assim, o trânsito em julgado para a acusação, requisito indispensável para a análise da prescrição retroativa.

Para uma pena superior a 02 (dois) anos e que não excede a 04 (quatro), a legislação penal estabelece o prazo prescricional de 08 (oito) anos, conforme se extrai da dicção do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Definido o prazo prescricional, cumpre-nos, então, verificar o seu transcurso entre os marcos interruptivos legalmente previstos no artigo 117 do mesmo diploma legal. Para o caso em apreço, interessam-nos os incisos I e IV, quais sejam, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível.

Compulsando minuciosamente o caderno processual, verifico que a denúncia foi recebida pelo Juízo de 1º Grau em 17 de novembro de 2014 (fl. 38/38-v de ID 15730231). Por outro lado, a r. sentença condenatória foi publicada em 22 de março de 2023 (fls. 104/107v de ID 15730231).

Assim, constata-se que, entre esses dois marcos interruptivos, decorreu um lapso temporal de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias, período este inequivocamente superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos aplicável à espécie.

Desta forma, é forçoso reconhecer que a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva anula todos os efeitos da condenação, tanto os principais quanto os secundários, penais e extrapenais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. [...] 4. Com a pena fixada em 6 meses de detenção e sem recurso da acusação, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP), nos termos do art. 110, §1º, do mesmo diploma legal. 5. Ausente causa interruptiva superveniente, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a extinção da punibilidade. 6. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito recursal.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000749-22.2017.8.08.0002, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação no Diário: 12/05/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do Recurso Especial, por perda do objeto. Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-AREsp 763.414; Proc. 2015/0199416-6; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/06/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da Apelante
GIANE VEIRA DIAS
, já qualificada nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.